Tribunal: TJSP
Processo: 1004100-07.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença que julgou extinto o processo, por ausência de regularização da representação processual e de juntada de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira. Pretensão do autor de reforma da sentença para prosseguimento do processo e de concessão da gratuidade da justiça. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Ausência de regularização da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença que julgou extinto o processo, por ausência de regularização da representação processual e de juntada de documentos para a comprovação da hipossuficiência financeira. Pretensão do autor de reforma da sentença para prosseguimento do processo e de concessão da gratuidade da justiça. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Ausência de regularização da representação processual. Determinação fundamentada nas boas práticas recomendadas pelo NUMOPEDE, visando coibir a litigância predatória e assegurar a efetiva ciência da parte autora sobre a demanda proposta. O apelante que deixou de cumprir a determinação judicial. Não ratificação do ato pelo autor, conforme exigido. Por outro lado, a situação em questão exige o deferimento da gratuidade, porque o autor comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme os documentos apresentados com a inicial, independentemente de juntada de outros documentos.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.